Tribunal: TCU
Processo: 033.989/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Fundação Nacional de Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia processo de contas anuais da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vinculada ao Ministério da Saúde (MS), relativo ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17 e 18 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 incluir no rol de responsáveis o Sr. Carlos Guilherme Alvarenga Reis (CPF: XXX.176.201-XX), Coordenador-Geral de Recursos Logísticos da Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 11, § 4o, da IN TCU 63/2010 c/c o art. 8o, § 6o, da Resolução - TCU 234/2010, alterada pela Resolução - TCU 244/2011, uma vez apurada a ocorrência de ato tipificado nas alíneas "b" e "c" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992 e verificada a ocorrência de ato que pode ensejar a responsabilização em conjunto com o Sr. Rodrigo Sérgio Dias (CPF: XXX.510.368-XX), na posição de Presidente da Funasa (parágrafos 24-27); 9.2 determinar o sobrestamento do julgamento das contas do Sr. Rodrigo Sérgio Dias (CPF: XXX.510.368-XX), na posição de Presidente da Funasa, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos TCs Processo 025.800/2017-5 , Processo 034.301/2018-6 , Processo 034.297/2018-9 , Processo 040.612/2018-0 , Processo 036.798/2019-3 (parágrafos 31-33, 41-43, 46-48, 56-59, 70-71 e 139-168); 9.3 determinar o sobrestamento do julgamento das contas do Sr. Carlos Guilherme Alvarenga Reis (CPF: XXX.176.201-XX), Coordenador-Geral de Recursos Logísticos, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos TCs Processo 025.800/2017-5 , Processo 034.297/2018-9 (parágrafos 31-33, 46-48 e 139-160); 9.4 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva em face do conjunto de achados da auditoria TC Processo 010.658/2018-1 , que avaliou o plano estratégico e o plano de resultados da Funasa durante o período de 1/1/2013 a 31/12/2017, os quais revelam falha estrutural no desempenho e na gestão da Funasa em sua atividade finalística as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação (parágrafos 34-39): 1) Sr. Antônio Henrique de Carvalho Pires (CPF: XXX.810.894-XX), na condição de Presidente da Funasa durante o período de 1o/1/2017 a 24/4/2017; 2) Sr. Antonio Arnaldo Alves de Melo (CPF: XXX.346.402-XX), na condição de Diretor Executivo (Direx) titular durante o período de 1o/1/2017 a 31/12/2017; 3) Sr. Rômulo Henrique da Cruz (CPF: XXX.676.901-XX), na condição de Diretor do Departamento de Saúde Ambiental (Desam) substituto durante o período de 1o/1/2017 a 25/9/2017; 4) Sr. Leonardo Rodrigues Tavares (CPF: XXX.847.996-XX) na condição de Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp) titular durante o período de 1o/1/2017 a 24/4/2017; e 5) Sra. Patrícia Valeria Vaz Areal (CPF: XXX.342.406-XX) na condição de Diretora do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp) substituta durante o período de 28/4/2017 a 31/12/2017; 9.5 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos demais responsáveis relacionados a seguir, dando-lhes quitação plena: 1) Ângela Cristina Pereira da Costa (CPF: XXX.226.789-XX), na condição de Diretora do Departamento de Saúde Ambiental (Desam) substituta durante o período de 25/9/2017 a 31/12/2017; 2) Thiago Martins Milhim (CPF: XXX.439.658-XX) na condição de Diretor do Departamento de Administração titular, durante o período de 1/1/2017 a 19/7/2017; 3) Márcio Endles Lima Vale (CPF: XXX.382.863-XX), na condição de Diretor do Departamento de Administração titular, durante o período de 26/10/2017 a 31/12/2017; 4) Rafael Antônio Milani Silva (CPF: XXX.855.329-XX), na condição de Diretor do Departamento de Administração substituto, durante o período de 1/1/2017 a 28/11/2017; 9.6 recomendar à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.6.1. utilize o produto da consultoria contratada pela Sociedade Alemã de Cooperação Internacional - GIZ GmbH - sobre "Indicadores de Desempenho em Saneamento", sob égide do Projeto: Fortalecimento do Controle Externo na Área Ambiental (peça 11), para aprimorar e/ou redefinir seus indicadores de desempenho, possibilitando que seja possível medir a efetividade de sua atuação enquanto perseguidora de sua missão institucional (parágrafos 99-119); 9.6.2. planeje alternativas de medidas mitigadoras, no âmbito de seu plano de gestão de riscos institucionais, para o risco do grande incremento potencial do estoque de prestações de contas em anos futuros, provenientes do aumente expressivo no número de instrumentos de repasses firmados pela instituição, especialmente, em 2017 (parágrafos 175-202); 9.7 dar ciência, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020 à Fundação Nacional de Saúde sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.7.1. ausência, no rol de responsáveis, de identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com data de publicação em órgãos oficiais, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico dos gestores relacionados, o que afronta o disposto no artigo 11 da IN TCU 63/2010 (parágrafos 12-13); 9.7.2. sobreposição de períodos de gestão, no rol de responsáveis, entre gestores titulares e substitutos, o que afronta o disposto no § 2o do art. 10 da Decisão Normativa TCU 163/2017 (parágrafos 14-15); 9.7.3. omissão em apresentar os resultados obtidos, de maneira objetiva e sistemática, associados aos produtos esperados de seus macroprocessos finalísticos na seção "Planejamento Organizacional e Resultados" do relatório de gestão do exercício de 2017, o que afronta o disposto no Anexo II da Decisão Normativa TCU 161/2017 (parágrafos 72-93); 9.7.4. apresentação de indicadores de resultados em seção diversa à "Planejamento Organizacional e Resultados", em violação ao disposto no Anexo II da Decisão Normativa 161/2017, comprometendo a completude e disponibilidade da informação (parágrafos 99-102); 9.7.5. ausência de informação, na análise sobre os saldos inscritos em restos a pagar, do comportamento de seu saldo ao longo dos anos, não abordando se houve incremento ou redução, limitando-se a apresentar quadro detalhando a composição do saldo apenas de 2017, o que compromete a avaliação do desempenho orçamentário e financeiro, descumprindo o Anexo II da Decisão Normativa 161/2017 (parágrafos 124-127); 9.7.6. não conclusão do plano de gestão de logística sustentável, em afronta ao estabelecido no art. 16 do Decreto 7.746/2012 (parágrafo 169-174); 9.7.7. ausência de informação se a seção 3.5.5 do relatório de gestão, que trata de execução descentralizada mediante transferências de recursos, refere-se apenas à instrumentos de repasse de competência da sede da Funasa ou também de suas superintendências regionais, comprometendo a exatidão e a análise das informações, haja vista tais contas se referirem apenas sede da Funasa, conforme Decisões Normativas TCU 161/2017 e 163/2017 (parágrafos 175-193); 9.7.8. ausência de correspondência das quantidades de contas prestadas de instrumentos de repasses de recursos indicados no Quadro 18, página 150 do relatório de gestão com a quantidade do Quadro 17, página 149 do relatório de gestão, uma vez que ambos tratam de contas apresentadas no exercício de 2017 (parágrafos 175-193); 9.7.9. ausência da informação, no relatório de gestão, da quantidade de instrumentos de repasse que deveriam ter suas contas apresentadas à Funasa no exercício de 2017 (parágrafos 175-193); 9.7.10. baixa qualidade e completude das informações sobre o tratamento e atendimento das deliberações do Tribunal no relatório de gestão, não especificando quantas deliberações estão pendentes e mesmo quais delas estão com prazo expirado, não se fazendo distinções entre o que foi determinado e o que foi apenas recomendado e tampouco abordando as medidas práticas mais significativas para atendimento e tratamento das deliberações, não atendendo, portanto ao Anexo II da Decisão Normativa 161/2017 (parágrafos 203-206); 9.7.11 ausência de correspondência do conteúdo da seção "Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno" ao seu título, haja vista tratarem de deliberações expedidas pelo TCU e não pela CGU (parágrafos 207-211); 9.7.12 imprecisões e incorreção quanto ao atendimento ou não das deliberações listadas, uma vez que nem todas as providências citadas comprovam o seu atendimento, contrariando o texto do enunciado da seção, que afirma que todas haviam sido atendidas (parágrafos 207-211); e 9.8 informar à Controladoria-Geral da União (CGU) sobre a existência e prosseguimento de processos específicos de denúncia e tomada de contas especial, respectivamente, autuados no âmbito deste Tribunal para (i) tratar possíveis irregularidades na dispensa de licitação que culminou na locação do edifício PO700 (TC Processo 025.800/2017-5 ) e (ii) apurar os débitos decorrentes do Contrato 49/2017 celebrados entre a Funasa e a empresa RSX Informática Ltda. (TC Processo 036.798/2019-3 ) (parágrafos 160 e 168).